Tribunal: TJSP
Processo: 2133404-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / EDUCAÇÃO SUPERIOR
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO
Universitário – USP – Regularização das notas e frequência no sistema de graduação – Esquema vacinal completo – Exigência – Tutela de urgência – Deferimento parcial – Possibilidade:

– Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência não pode ser negada.